Tribunal: TJDFT
Processo: 0703989-71.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini D e s p a c h o Trata-se de apelação interposta pela sociedade empresária Comercial de Alimentos Bernardo Ltda (Id. 15259007) contra a sentença (Id. 15259004), proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que julgou o pedido formulado nos embargos à execução propostos pela apelante improcedente. A apelada noticiou (Id.18201015) que as partes transacionaram, razão pela qual requer o retorno dos autos ao Juízo de origem. Verifica-se, no entanto, que não foi coligido aos autos o instrumento da aludida transação. Por essa razão, venha aos autos pelas partes, no prazo de 5(cinco) dias, o termo da noticiada transação. Publique-se. Brasília-DF, 3 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator